Tribunal: TJDFT
Processo: 0048789-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0048789-75.2011.8.07.0001 Apelante(s) AGLAUCIO VIANA DE SOUZA E OUTROS (AS) Apelado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aglaucio Viana de Souza e outros (as) contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 17212136) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial, para “condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$566.798,15 (quinhentos e sessenta e seis mil e setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês, ambos a partir de 16/09/2011, visto que atualizado até a referida data (ID n. 37965656, fls. 14/16)”. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal, tampouco há notícias nos autos de que seja beneficiária de gratuidade de justiça. A par disso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora